Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-87.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (REPRESENTANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO ACOLHIDA - SUSPENSÃO INDEVIDA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA (TELEFONE E INTERNET) - PROTOCOLOS E GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Trata-se de ação reclamatória ajuizada por
VINÍCIUS DE MORAIS OLIVEIRA
em desfavor de OI S.A., em virtude de falha no o serviço de internet e telefone, que permaneceu por 02 dias.

2. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de realização de perícia técnica rejeitada, haja vista a comprovação da falha por meio de gravação de ligação e protocolos.

3.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4.
Relação contratual, juros
de 1% (um por cento) ao mês

a partir da citação
e correção monetária
a partir da leitura/intimação da sentença com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, aplicados corretamente,
não merece reforma.

5.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

1.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Autora aduziu nos termos da inicial que possui junto a empresa Recorrente, um plano de telefonia fixa e internet habilitado no número de telefone (66) 3401-7079, em seu escritório de advocacia. Sustentou que em 09 de outubro de 2018, ocorreu uma súbita interrupção da linha que permaneceu da manhã do dia 09, até as 18 horas do dia 10 de outubro.

Asseverou por fim, que tentou reestabelecer o serviço pela via administrativa (anexando protocolos e gravação da ligação), mas não obteve êxito, estando o serviço em funcionamento nos arredores de seu estabelecimento.

Houve sentença parcialmente procedente, a qual transcrevo (id. 30368712):

(...) Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para:

a) CONDENAR a parte Reclamada OI S/A. a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ao Reclamante VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo

523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. (...)

A presente análise se refere a
RECURSO INOMINADO
, em que a parte requerida insurge, requerendo a reforma da sentença, redução do quantum e alteração dos juros e correção monetária.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando seja negado seguimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020